Tribunal: TJMT
Processo: 1034104-94.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034104-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), ADRIANO FRANCISCO DE ARAUJO - CPF: 699.581.731-15 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Ação indenizatória. Golpe do whatsapp. Terceiro fraudador que se passou por conhecido da parte autora. Transferência de valor para conta bancária de titularidade de terceiro. Ausência de nexo causal com a conduta da ré. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Excludente de responsabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório deduzido nos autos por não ter sido verificado nexo de causalidade entre a conduta da empresa/ré/apelada e o dano reclamado pelo autor/apelante, uma vez que constatado que este foi vítima de golpe virtual praticado por terceiro, o que fez incidir na espécie a excludente de responsabilidade civil da culpa exclusiva de terceiro.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade da empresa/ré/apelada pelos danos sofridos pelo autor/apelante em decorrência de fraude (“golpe do WhatsApp”) praticada por terceiros utilizando o número/contato de um conhecido em aplicativo de mensagem.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o).

4. Demonstrado que o consumidor concorreu decisivamente à prática do golpe/fraude ao ao realizar, de forma voluntária, a transferência para conta de titularidade de um desconhecido, sem adotar diligência mínima para averiguar a autenticidade e confiabilidade das mensagens do interlocutor, não se pode falar em defeito no serviço prestado pela empresa responsável pelo aplicativo de mensagens, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado pela vítima, tanto por ausência de defeito quanto por sua culpa exclusiva.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADRIANO FRANCISCO DE ARAÚJO contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1034104-94.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, julgou o pedido improcedente, porque, segundo entendeu a magistrada, “
em que pese as alegações da parte autora, verifica-se que o golpe foi praticado por terceiro e concluído por falta de cautela do autor, que realizou a transferência de dinheiro a pedido de fraudador que se passou por ‘prima’ da esposa do requerente, sendo certo ainda que o autor realizou a transferência para conta de titularidade desconhecida, sem tomar a cautela mínima de ligar para a pessoa que acreditava estar solicitando a fim de confirmar essa informação
(...),
logo, sendo o caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, inexiste danos morais e materiais indenizáveis
”
(cf. Id. no 243949159).

O apelante alega que “
não é possível
(lhe)
atribuir culpa exclusiva
(...)
se a conta que pediu o dinheiro era de sua conhecida e familiar de sua esposa, não havendo motivo para que desconfiasse em um primeiro momento da ocorrência de um golpe, já que tinha contato regular com a Denise e não tinha razões para desconfiar dela se a mensagem veio do número de WhatsApp que ela sempre utilizou
”, e afirma que “
não foi observado pelo Juízo a quo que, no próprio diálogo,
(...)
pediu que o estelionatário confirme o destinatário da transferência
”, de modo que “
houve, sim, cautela ao confirmar o destinatário da transferência,
(sendo)
desconsiderado que o estelionatário estava utilizando a conta da Denise (prima da esposa do apelante), portanto, havia veracidade em sua identidade
”.

Ressalta que “
o que se discute é a responsabilidade objetiva da apelada em ter permitido que tal estelionato tenha ocorrido, pois, mesmo não sendo diretamente responsável pelo golpe, deve responder pelo risco oriundo da sua atividade, já que restou demonstrado que a falha na segurança da verificação de acesso ao WhatsApp de Denise é que causou os imbróglios noticiados na inicial
”, afinal, “
se houvessem ferramentas de verificação mais eficientes, certamente o contato em questão não teria sido acessado pelo estelionatário e não praticaria os golpes em nome da titular da conta
”.

Sustenta que faz jus à indenização por dano moral, pois, “
no caso em tela, o dano moral presume-se pela exposição dos contatos da vítima de fraude ao estelionato protagonizado pelo terceiro, de modo que o apelante, na posição de um contato familiar, teve maior exposição e, por conta da proximidade com a titular da conta, acabou sendo enganado em um primeiro momento, só conseguindo verificar a identidade de quem acessava a conta no momento após já ter realizado uma transferência para auxiliar a familiar de sua esposa com um empréstimo
”.

Pede, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja acolhido o seu pedido para condenar a ré/apelada ao pagamento da indenização por dano material e moral
(cf. Id. no 243949161).

A apelada oferta contrarrazões junto ao Id. no 243949164, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide
envolve discussão
acerca da caracterização da responsabilidade civil da ré/apelante Facebook Brasil, empresa que compõem o mesmo grupo econômico da
WhatsApp Inc.,
pelo prejuízo financeiro sofrido pelo autor/apelante
em razão de fraude perpetrada por terceiro por meio do app de mensagem WhatsApp (“golpe do WhatsApp”).

A r. sentença apelada

deu a seguinte solução ao litigio:

“Cuida-se de ‘Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais’ proposta por Adriano Francisco de Araujo em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.

Narra o autor, em síntese, que, no dia 17 de julho de 2020, recebeu uma mensagem via aplicativo da requerida de uma ‘prima’ de sua esposa, solicitando uma transferência bancária no valor de R$ 1.980,00, sob a alegação de que seu limite diário de transferência estava excedido e devolveria a quantia no dia seguinte.

Aduz que, confiando que estava conversando de fato com a prima de sua esposa, realizou a transferência para conta por ela indicada, conta corrente 34562115-8, em nome de Adriano Gomes Bernardino, CPF 133.892.448.67.

Assevera que, após a realização da transferência, a ‘prima’ da sua esposa solicitou nova transferência, oportunidade em que desconfiou da situação e, logo após, obteve a informação de que o celular da prima de sua esposa havia sido clonado e que golpistas estavam enviando mensagens aos contatos pedindo dinheiro.

Percebeu que havia caído em um golpe, suportando grave dano material e moral pela falha na segurança dos serviços prestados pela ré, pelo que requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; bem como ao pagamento de R$ 1.980,00 a título de indenização por danos materiais.

(...)

A controvérsia posta em juízo cinge em averiguar se a transferência realizada pelo autor decorreu de sua culpa exclusiva ou falha na prestação de serviços da parte requerida.

Em que pese as alegações da parte autora, verifica-se que o golpe foi praticado por terceiro e concluído por falta de cautela do autor, que realizou a transferência de dinheiro a pedido de fraudador que se passou por ‘prima’ da esposa do requerente, sendo certo ainda que o autor realizou a transferência para conta de titularidade desconhecida, sem tomar a cautela mínima de ligar para a pessoa que acreditava estar solicitando a fim de confirmar essa informação.

Ademais, ressalto que não há qualquer comprovação de que o chip telefônico da ‘prima’ da espoa do autor foi clonado, sendo certo que referida prova poderia ser produzida pelo autor.

Embora a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há como imputar a responsabilidade do réu pela fraude noticiada na exordial, circunstância que atrai o artigo 14, inciso II, § 3o, do CDC, ante a ausência de verossimilhança de sua narrativa.

Logo, sendo o caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, inexiste danos morais e materiais indenizáveis.

Em que pese o número crescente de golpes praticados via WhatsApp, não se pode desconsiderar as inúmeras divulgações nas mídias acerca das diversas modalidades de golpes praticados, sendo sempre alertado que as pessoas constatem a veracidade de dados pessoais e bancários antes de efetuarem qualquer tipo de operação.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Objetivamente, em que pese o descontentamento do autor por conta de seu infortúnio pessoal como vítima de engodo, a verdade é que não há como atribuir responsabilidade à ré pelo claro “golpe” que ele sofreu por atuação de terceiro malfeitor, que, possivelmente, utilizando de artifícios de engenharia social, como é comum nesse tipo de fraude, valeu-se do nome/contato de pessoa conhecida da vítima (no caso, uma prima da esposa) à prática do estelionato, não havendo nada nos autos que respalde a genérica alegação autoral de que o ilícito só foi possível em decorrência de “
falha na segurança da verificação de acesso ao WhatsApp
”, até porque, conforme salientado pela juíza sentenciante, “
inexiste qualquer indício de que o golpe descrito na petição inicial tenha se dado por meio de clonagem do ‘chip’ da operadora de telefonia
”, sendo sempre válido lembrar que a inversão d
o ônus probatório em favor do consumidor (CDC, art. 6o, VIII)

não se traduz em isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo, que não o coloca em po
sição meramente passiva ou inativa no processo, muito menos confere, por si, credibilidade à suspeitas vagas e alegações genéricas.

Ratifico, então, a conclusão sentencial de que o
“
golpe foi praticado por terceiro e concluído por falta de cautela do autor
”, afinal, embora não se espere e nem se exija um dever de cautela e diligência extraordinário do consumidor em tais casos, “
não se pode desconsiderar as inúmeras divulgações nas mídias acerca das diversas modalidades de golpes praticados, sendo sempre alertado que as pessoas constatem a veracidade de dados pessoais e bancários antes de efetuarem qualquer tipo de operação
”, o que é especialmente relevante na hipótese dos autos, já que o autor/apelante é pessoa jovem e instruída, e, além de não haver demonstração de que era corriqueiro a troca de valores entre o autor e a “prima de sua esposa”, o fato de o destinatário da transferência ser pessoa diversa já era suficiente para lhe impor redobrada cautela e prudência antes de ter feito a operação bancária; assim, ao realizar, de forma voluntária, a transferência para conta de titularidade de um desconhecido, sem adotar
diligência mínima para averiguar a autenticidade e confiabilidade da mensagem, aparentemente atípica, enviada pelo interlocutor, como, por exemplo, o prévio contato telefônico para confirmar se o pedido partia da prima de sua esposa, o autor/apelante concorreu de forma decisiva para que o terceiro/estelionatário tivesse êxito no seu intento, de modo que não se admite que, agora, tente responsabilizar a ré/apelada por atos praticados por meio do seu serviço de troca de mensagens,
sem, porém, qualquer indicativo de sua participação (comissiva ou omissiva) para o evento.

Trata-se, pois, de fortuito externo, decorrente de conduta exclusivamente de terceiros, não havendo qualquer liame causal a ligar à conduta da empresa/ré/apelada, afinal, não se pode responsabilizá-la pelo
simples fato de que fraudadores a escolheram para a pratica de golpes via internet.

Essa é a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT, cumprindo destacar recente julgado sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO WHATSAPP. DEMANDANTE QUE REALIZOU TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA SUA CONTA BANCÁRIA PARA OS FRAUDADORES ACREDITANDO SER PARA A SUA FILHA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO APLICATIVO DE MENSAGENS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. ‘Hipótese em que a autora realizou transferência bancária de valor a pedido de terceiro, que se passou por sua amiga. Ato voluntário da autora que agiu com desídia e imprudência, ao não verificar a idoneidade da incomum solicitação. Conduta da consumidora que foi determinante para a conclusão do golpe. Aplicação da excludente de responsabilidade civil inscrita no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 1042748-89.2021.8.11.0041, relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ‘GOLPE DO PIX POR WHATSAPP’ – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA – NÃO OBSERVÂNCIA À ORIGEM DA MENSAGEM RECEBIDA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A instituição financeira não responde pelos danos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ao não observar a origem da mensagem recebida pelo aplicativo WhatsApp e, de livre e espontânea vontade, realizar a transferência do dinheiro (artigo 14, §3o, II, do CDC). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1006992-36.2023.8.11.0045, relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 22/05/2024, publicado no DJE 24/05/2024)

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO VIA APLICATIVO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). Tese de julgamento: ‘Em casos de transferência voluntária de valores decorrente de fraude via aplicativo de mensagens, sem que haja falha na prestação do serviço da instituição financeira, configura-se a culpa exclusiva da vítima, afastando-se a responsabilidade civil da instituição financeira’. Dispositivo relevante citado: CDC, artigos 2, 3, 6, 14; Código de Processo Civil, 373. (...).” (TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - RAC 1004181-21.2023.8.11.0040, relator Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 29/10/2024, publicado no DJE 29/10/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência ao
art. 85, § 11, do CPC,
m
ajoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade do pagamento permanece suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025